Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708450-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Cleiton Brito de Carvalho Deocleciana Ribas dos Prazeres de Carvalho Agravados: Santo Expedito Empreendimentos Imobiliários S/A Rossi Residencial S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleiton Brito de Carvalho e por Deocleciana Ribas dos Prazeres de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0706465-88.2019.8.07.0020, assim redigida: “Verifico que o imóvel penhorado nos autos encontra-se demasiadamente embaraçado, com inúmeras penhoras averbadas na sua matrícula, levadas a efeito por determinação anterior de diversos juízos, conforme certidão de ônus de Id. 68661695, o que inviabiliza a alienação do mesmo em hasta pública. Portanto, intime-se o autor para manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 24270131), em síntese, que o Juízo singular deferiu a penhora de bem imóvel e não pode modificar a decisão anteriormente proferida para decidir não mais expropriar o aludido bem. Acrescentam, ainda, ser possível mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda à expropriação do bem imóvel penhorado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 23676433 e Id. 23676434). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de que seja ordenado novo leilão de bem imóvel objeto de várias penhoras. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC. No entanto, é certo que o mesmo bem não poderá ser objeto de 2 (dois) leilões judiciais ordenados por Juízos distintos. No caso, o Juízo singular não desconstituiu a penhora sobre o bem em questão, mas apenas decidiu corretamente que não poderá proceder ao leilão, tendo em vista a existência de prévia penhora determinada nos autos de processo diverso. Convém ressaltar, aliás, que a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”. Nesse caso haverá verdadeiro concurso de execuções (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. Por isso, as diretrizes para o processamento do incidente devem ser pautados notadamente pelo critério sistemático de interpretação dos referidos dispositivos legais. Convém anotar que o Código de Processo Civil não trata do procedimento a ser adotado em relação ao processamento do referido incidente. Por essa razão, nesses casos deve ser aberta nova fase de cognição judicial para que o Juízo competente tenha condições de examinar as pretensões ora exercidas pelos credores (art. 909 do CPC), sobrelevando a necessidade de respeito ao princípio do contraditório, além das outras garantias abrangidas pelo direito fundamental ao devido processo legal. Nesse caso, é atribuição do Juízo singular avaliar as alegações articuladas pelos credores, que devem se restringir às questões a respeito da respectiva preferência de ordem substancial ou processual, para que seja possível então decidir qual é a ordem a ser seguida relativamente para a satisfações das respectivas pretensões. O possível concurso deve ser instaurado somente entre os credores, razão pela qual a participação do devedor comum deve ser dispensada nos autos do incidente em questão, pois subsistem interesses conflitantes apenas entre os credores, não é demais insistir. Ademais, a competência para processar o eventual incidente é fixada de acordo com o Juízo que primeiro determinou a penhora do imóvel em questão. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes não são verossímeis, diante da impossibilidade de realização de mais de um leilão em relação ao mesmo bem. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator